Tribunal: TJPA
Processo: 0813548-63.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813548-63.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS E JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

1. O art. 65 da LEP dispõe que a Execução Penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

2. Considerando que até a presente data não foi definida a competência para a matéria de Execução Penal na comarca de Parauapebas, deve ser obedecida a Lei de Execuções Penais, e, portanto, os autos devem ser remetidos ao Juízo suscitado.

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em julgar procedente o presente conflito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas,
que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para a execução da pena é do
Juízo da
1
ª Vara Criminal de Parauapebas.

Analisando os presentes autos, verifica-se que foi oferecida denúncia contra os réus CLEYTON SOBRINHO PERES e NATANAEL SOUZA GOMES, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, I e IV do CP. Ao final, o Conselho de Sentença votou pela condenação dos acusados, nos mesmos termos da peça acusatória.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra d
o
Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO que se manifestou no sentido de declarar competente

o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas
para
executar a pena do réu
CLEYTON SOBRINHO PERES.

É o Relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para
processar a execução da pena do réu
CLEYTON SOBRINHO PERES.

Aduz
o MM. Juízo suscitante que
a competência é do 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Assiste-lhe razão.

O art. 65 da Lei de Execuções Penais dá as diretrizes gerais de como será definida a competência na matéria.

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

No momento de criação das Varas Criminais de Parauapebas, a Presidência deste E. Tribunal não definiu a competência para a Execução Penal daquela comarca, fato que se perpetua até a presente data.

Desta feita, deve ser obedecido o art. 65 da LEP, no sentido de ter a competência para processar a Execução Penal, o Juízo sentenciante, pelo que
conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Parauapebas
, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É o voto.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/02/2022